Tribunal: STF
Processo: RE 631111
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-09-08
Data de publicação: 2011-09-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE INTERESSES DE BENEFICIÁRIOS DO CHAMADO “SEGURO DPVAT”. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA.



    Possui repercussão geral a questão constitucional alusiva à legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa dos interesses de beneficiários do chamado “Seguro DPVAT”.